Tribunal: TJDFT
Processo: 0700199-16.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. INÉRCIA DO CREDOR CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da demanda, resta demonstrada a desídia do exequente em impulsionar o processo, no caso, pela adoção de providências concretas à satisfação do crédito objeto da execução.
2. Em 26/08/2021 sobreveio a Lei no 14.195/21, que alterou a sistemática da prescrição intercorrente, modificando a regra quanto ao termo inicial do prazo, que passou a ser “a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis".
3. Nos casos em que o prazo prescricional já havia se iniciado antes da vigência da Lei no 14.195/21, não se aplica a inovação legislativa quanto ao termo inicial do prazo, que deve obedecer a lei vigente à época, que previa o início do prazo prescricional após o transcurso de um ano da suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis.
4. Se o credor deixa o feito paralisado sem adotar qualquer medida concreta à satisfação do crédito, a ultrapassar inclusive o prazo de prescrição do direito material vindicado, que na hipótese é quinquenal, o reconhecimento da prescrição intercorrente é medida adequada, sobretudo porque a razoável duração do processo é mandamento de ordem constitucional e princípio regente do processo civil.
5. O art. 921, § 5o, do CPC, impede a condenação em honorários de sucumbência na hipótese de extinção do processo em razão da ocorrência da prescrição intercorrente.
6. Recurso desprovido.